Tribunal: TCU
Processo: 000.647/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 701848, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 701848, função null, que teve como objeto Promover o funcionamento de núcleos de esporte recreativos e de lazer, com a realização de oficinas e eventos recreativos e esportivos no DF. (no da TCE no sistema: 2560/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2776/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Demétrio Carneiro da Cunha Oliveira e Associação Cultural de Capacitação e Inclusão Social - Ascapis, em razão de omissão no dever de prestar contas relativas ao Convênio de registro Siafi 701848, firmado entre o Ministério do Esporte e a Associação Cultural de Capacitação e Inclusão Social - Ascapis, que tem por objeto o instrumento descrito como "Promover o funcionamento de núcleos de esporte recreativos e de lazer, com a realização de oficinas e eventos recreativos e esportivos no DF.", no valor de R$ 332.900,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 299.580,10. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a Notificação da Ascapis (peça 25), de 4/8/2014, e a nova Notificação da Ascapis (peças 31 e 32), de 24/6/2024; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 48-51). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.647/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Cultural de Capacitação e Inclusão Social - Ascapis (07.692.996/0001-92); Demetrio Carneiro da Cunha Oliveira (XXX.900.607-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.